Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732529-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 64401564, prolatada por este Relator ao analisar a admissibilidade da apelação de ID 56769342. O embargante sustenta que a referida decisão padece de erro material por entender pela preclusão e inovação recursal quanto aos fundamentos expendidos na apelação, uma vez que questiona matéria de ordem pública, qual seja, a fixação dos honorários. Entende ainda ser a decisão contraditória por manter a sucumbência do DF mesmo diante da aplicação do princípio da causalidade. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanear o erro material e afastar o reconhecimento da preclusão ou da inovação recursal envolvendo as discussões relativas à condenação ao pagamento de honorários advocatícios; para sanear as contradições apontadas, resultando na adequada aplicação do princípio da causalidade, atribuindo o ônus processual à parte embargada; e por consequência, conhecer e processar a apelação interposta. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Não assiste razão ao embargante, porquanto verifica-se que a decisão proferida reconheceu a existência da preclusão e da inovação recursal quanto à responsabilidade pelo cadastramento na dívida ativa ou pelo ajuizamento da ação em face de erro no preenchimento de guias. Nesse ponto, os embargos ainda violam o princípio da dialeticidade, pois deixam de apontar corretamente o vício da decisão. Enquanto que a decisão tece que: Tecidos os pontos acima apenas a título de esclarecimentos, destaque-se que a responsabilidade do apelado pelo cadastramento na dívida ativa ou pelo ajuizamento da ação em face de erro no preenchimento das guias de recolhimento de tributos somente foi arguido por ocasião do presente recurso, após a atribuição do ônus sucumbencial. Dessa forma, há de se reconhecer a preclusão e a inovação recursal quanto à matéria. O princípio da preclusão impede que a parte apresente, em fase recursal, argumentos que não foram suscitados oportunamente na fase de impugnação à contestação, salvo se referentes a fato superveniente. A jurisprudência dos tribunais superiores veda a inovação recursal, ou seja, a inclusão de novas alegações em apelação que poderiam e deveriam ter sido apresentadas em primeira instância, conforme estabelecem o art. 1.013, §1o, do CPC e o entendimento consolidado. A ausência de manifestação do autor sobre pontos relevantes da exceção de pré-executividade na fase adequada (impugnação) implica renúncia tácita ao direito de discutir tais questões, não podendo a parte inovar sua argumentação em grau de recurso. As questões trazidas pela Apelante não foram objeto de análise na primeira instância, portanto, mostra-se inviável a apreciação do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. - o embargante aduz que: “A decisão embargada, por sua vez, concluiu pelo não conhecimento do recurso de apelação, entendendo que restaram caracterizadas a preclusão e a inovação recursal quanto à matéria suscitada (condenação em honorários advocatícios). No entanto, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, a discussão relativa ao pagamento de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, o que afastaria a configuração da inovação recursal e da preclusão:” Por mais que os honorários sejam matéria de ordem pública, não resta autorizado ao recorrente apresentar novas teses em sede recursal com a finalidade de reanálise do mérito ou a quem recaiu a sucumbência, uma vez que a responsabilidade pelo cadastro da inadimplência e por consequência a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, dizem respeito ao mérito. Quanto à suposta contradição entre a aplicação do princípio da causalidade e manutenção da sucumbência, de igual forma não assiste razão ao embargante, porquanto devidamente esclarecido que: o requerido não deu causa ao ajuizamento da ação, porquanto não se encontrava inadimplente com suas obrigações fiscais ou tributárias, tampouco criou obstáculos ou deixou de cooperar para sua rápida elucidação. Ainda que alegue o apelante pela responsabilidade do apelado pelo erro no preenchimento; Esta Corte já reconheceu não se tratar de hipótese de culpa exclusiva do contribuinte (Precedentes: Acórdãos no 985260, 1215262, 1206120). Assim, pelo princípio da causalidade, não há como imputar ao requerido a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, devendo a responsabilidade pelo custeio das verbas sucumbenciais ser atribuída ao autor. Ao contrário do pretendido pelo embargante, o princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa ao ajuizamento do processo é quem responde pelas custas e sucumbência. Assim, entendo não haver obscuridade, contradição, erro ou omissão na Decisão de ID 47479329 a serem sanados. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator